Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTUM HOMOLOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários.
2. Durante o iter processual, foi realizada perícia contábil para definição do quantum o montante devido foi homologado pelo magistrado de origem. O levantamento dos valores depositados em Juízo, contudo, foi condicionado ao oferecimento de caução idônea pela parte credora, haja vista a ausência de trânsito em julgado de título executivo.
3. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por outro lado, segundo o parágrafo único do referido dispositivo legal, a exigência de caução será mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. A possibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença R$583.795,90 (quinhentos e oitenta e três mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pela parte credora dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.